Tribunal: TJDFT
Processo: 0711924-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711924-02.2017.8.07.0001 RECORRENTES: VALDEMIR MARQUES DOS SANTOS, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., VALDEMIR MARQUES DOS SANTOS DESPACHO VALDEMIR MARQUES DOS SANTOS, em petição de ID 35177490, requer o prosseguimento do feito, tendo em vista o julgamento do tema referente a honorários advocatícios. Nada a prover, pois, em consulta ao site do STJ, o paradigma do Tema 1.046 continua afetado. Cumpre pontuar que o Tema 1.076, cujo julgamento já foi concluído, com publicação do respectivo acórdão, é mais abrangente, incluindo os feitos em que a Fazenda Pública faz parte, não sendo o caso desta demanda. Acerca de tal alcance, válido transcrever trecho do voto condutor do referido precedente, a saber: Friso não desconhecer a existência do Tema Repetitivo 1.046, relatado pelo em. Min. Raul Araújo, a versar sobre “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”. Entretanto, apesar da aparente identidade entre a matéria debatida no presente feito e aquela abrangida nos paradigmas do mencionado Tema 1.046, tal como pontuado por Sua Excelência, em. Min. Raul Araújo, em decisão proferida em 19/8/2020 na Pet no REsp 1.812.301/SC, ao indeferir o pedido de ingresso como amicus curiae formulado pelo Estado de São Paulo, “o tema da afetação não atinge a sistemática de fixação de honorários contra a fazenda pública, tratada no § 3o do mesmo art. 85 do CPC, matéria, aliás, submetida à competência da eg. Primeira Seção”. Assim, devolvam-se os autos à COREC para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão proveniente do julgamento do paradigma acima mencionado (Tema 1046). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014